Tribunal: TJDFT
Processo: 0001423-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando existente omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de contradição no acórdão que examina as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 de forma conjunta, ainda que a sentença tenha se referido apenas à natureza do entorpecente para majoração da pena-base.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.